Tribunal: STF
Processo: RE 1561091
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Honorários contratuais. Crédito de pessoa falecida. Fracionamento de requisitório. Impossibilidade. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se permitiu o destaque de honorários contratuais em requisição autônoma em nome do advogado, diante do falecimento do exequente e da não localização dos respectivos sucessores.



    2. Os recorrentes sustentam violação ao art. 100, § 8º, da Constituição, argumentando a regra pela qual se veda o fracionamento de precatórios impede a expedição de requisição autônoma para honorários contratuais. Alegam, ainda, que o verbete nº 47 da Súmula Vinculante do STF se restringe a honorários sucumbenciais, não sendo aplicável aos contratuais, que devem seguir o valor principal. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o fracionamento de requisitório para pagamento de honorários advocatícios contratuais por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), especialmente em caso de falecimento do credor principal.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem, ao concluir pela possibilidade de cisão do requisitório para fins de pagamento de honorários contratuais, ofendeu o disposto ao art. 100, § 8º, da Constituição.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não é possível o fracionamento de requisitório para pagamento de honorários contratuais por meio de precatório ou RPV, uma vez que esses decorrem de ajuste entre cliente e causídico, não abrangendo a Fazenda Pública e não podendo ser dissociados do valor principal a ser requisitado.



    6. A impossibilidade de fracionamento do requisitório persiste ainda que se trate de direitos sobre crédito de pessoa falecida, pois o crédito exequendo é único e não pode ser dividido.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário provido.



    Tese de julgamento: "À luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República, não é possível o fracionamento do requisitório para pagamento de honorários contratuais por precatório ou requisição de pequeno valor, ainda que se trate de exequente falecido, tendo em vista que o crédito é único."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 100, §§ 2º, 8º e 13, e 102, inc. III, al. "a"; Lei nº 8.906, de 1994, art. 22, § 4º; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 85, § 11; enunciados nº 284 da Súmula do STF e nº 47 da Súmula Vinculante do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. nº 1.686.591-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05/09/2017; ARE nº 1.484.471-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024; ARE nº 1.525.826-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24/03/2025; RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023; ARE nº 1.506.228-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/09/2024; RE nº 1.481.203-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29/04/2024; ARE nº 1.378.242-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023; RE nº 1.069.937/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/03/2018; RE nº 1.479.176/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/03/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS CONTRATUAIS - Credor originário falecido - Decisão que deferiu o cadastro do ofício requisitório, no percentual destacado como honorários contratuais, em nome do causídico que patrocinou a causa - Reserva de honorários em momento anterior, com a juntada dos contratos aos autos - Comprovado o falecimento do credor pela certidão de óbito, e demonstrada a tentativa infrutífera de localização dos herdeiros - Resolução 405/16 do CJF possibilitou o fracionamento do pagamento em relação aos honorários contratuais (art. 9º, XIV), bem como dispôs que os honorários contratuais não devem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor. Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 5).



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República (CRFB), sob o argumento de que o privilégio estabelecido para os créditos superpreferenciais não se aplica aos honorários contratuais, visto que tal benefício não se estende aos créditos cedidos, nos termos dos §§ 2º e 13 do referido art. 100.



    2.1. Sustentam, ainda, não ser aplicável aos honorários contratuais o disposto no verbete nº 47 da Súmula Vinculante do STF, o qual se aplica apenas aos honorários sucumbenciais, pois os primeiros “fazem parte do montante devido e devem seguir a sorte do principal”, não sendo possível fracionar o requisitório. Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido (e-doc. 5).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da matéria versada neste apelo extremo, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por São Paulo Previdência Spprev e outro, buscando a reforma da r. decisão de fls. 796/798 dos autos do cumprimento de sentença, que deferiu o cadastro do ofício requisitório, no percentual destacado como honorários contratuais, em nome do causídico que patrocinou a causa, nos seguintes termos:



    ‘Logo, apresentado o contrato de prestação de serviço em que foi pactuado o percentual de 20% do valor total bruto a título de honorário advocatícios (fls. 773); comprovado o falecimento do credor mediante juntada da Situação Cadastral no CPF com anotação "Titular Falecido"(fls. 08 do incidente nº0017061-74.2021.8.26.0053/10); e demonstrada a tentativa e impossibilidade de localização dos sucessores do credor originário (fls. 774 e 787/790), DEFIRO excepcionalmente o cadastro do ofício requisitório, no percentual destacado como honorários contratuais, em nome do causídico que patrocinou a causa.’



    A parte agravante alega que a autonomia dos honorários advocatícios, prevista na Sumula Vinculante n° 47, diz respeito única e exclusivamente aos honorários de sucumbência, fixados em juízo.



    Aduz que os honorários contratuais não podem ser requisitados em separado do crédito da parte principal. Frisa que o destaque só pode ocorrer quando do pagamento do precatório/RPV do crédito principal, nos termos do §4º do artigo 22 da Lei 8.906/94. 



    Salienta que o destaque prévio dos honorários contratuais, para requisição autônoma, acarreta fracionamento do precatório e violação expressa do artigo 100, § 8°, da Constituição Federal.



    Apresentada contraminuta às fls. 25/29.



    É o relatório.



    Centra-se a controvérsia na possibilidade de requisição apartada valor dos honorários contratuais reservados na ação.



    O autor em questão é o titular do direito reconhecido na ação que gerou o crédito exequendo. Todavia, assinou contrato de prestação de serviços advocatícios no qual convencionou o pagamento, a título de honorários contratuais, de 20% sobre o valor bruto a ser recebido pelo sucesso da ação, a ser apurado em liquidação. 



    Às fls. 769/772 dos autos do cumprimento de sentença, consta pedido de reserva dos honorários no percentual de 20% o valor bruto devido ao exequente Saulo Ferreira Lacerda, excluídas, evidentemente, eventuais verbais de sucumbência, que integram exclusivamente o patrimônio dos patronos do exequente, posteriormente deferido pelo Juízo. 



    Indiscutível é o direito do advogado à verba honorária decorrente do contrato celebrado. E desde que apresente o contrato celebrado com o patrocinado antes do levantamento do depósito realizado nos autos, como ocorreu no presente caso, pode pedir a reserva de honorários. 



    Pois bem. Indene de dúvidas o fato de que prevalecia a posição de que não podem os honorários contratuais serem objeto de RPV apartada, assegurando-se ao advogado apenas a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório. 



    Ocorre que a Resolução 405/16 modificou a anterior Resolução 168/2011 do CJF, possibilitando o fracionamento do pagamento em relação aos honorários contratuais (art. 9º, XIV), bem como dispondo que os honorários contratuais não devem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor. 



    Assim, em casos como o presente, em que falece o contratante e seus sucessores não são encontrados, não há como negar ao causídico que atuou durante anos, a paga pelo trabalho contratado, e cuja titularidade do direito aos honorários lhe pertence. 



    O C. Superior Tribunal de Justiça recentemente se debruçou sobre a problemática e assim decidiu: 



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ÓBITO DA CONSTITUINTE. OFÍCIO REQUISITÓRIO AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CJF Nº 405, DE 9/6/2016. 



    1. A controvérsia devolvida no apelo extremo circunscreve-se à pretensão das recorrentes de receberem o pagamento dos honorários contratuais decorrentes do sucesso na ação, mediante requisição autônoma e independentemente de habilitação de eventuais sucessores da constituinte falecida. 



    2. O Tribunal a quo negou o pleito por entender que "o pagamento dos honorários está condicionado à expedição de ofício requisitório de pagamento em nome do autor ou, acaso comprovado seu falecimento, em nome de seus sucessores legais, depois de devidamente regularizada a representação processual, com habilitação nos autos. Não é possível, como pretende a advogada da parte autora, expedição autônoma dos honorários contratuais, os quais, nos termos da Resolução n. 168/2011 do CJF, art. 21, § 2º, 'devem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de classificação do requisitório de pequeno valor'" (fls. 403-404, e-STJ). 



    3. A jurisprudência do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, admite requisição autônoma para honorários de sucumbência. 



    4. A orientação do STF objeto da Súmula Vinculante 47 é no mesmo sentido. 



    5. Em relação aos honorários contratuais, como não decorrem da condenação, prevalecia a posição de que não podem ser objeto de RPV apartada, assegurando-se ao advogado apenas a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório. 



    6. A Resolução 168/2011 do CJF, entretanto, foi alterada pela Resolução CJF nº 405/2016, em especial quanto à possibilidade de fracionamento dos honorários contratuais e expedição de requisição autônoma para pagamento, não sendo estes considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor (art. 9º, XIV, c/c art. 18 e seguintes). 



    7. Não obsta a aplicação do normativo superveniente o fato de que a decisão recorrida foi proferida sob a égide da Resolução 168. Tanto o CPC/1973 como o atual CPC/2015 preveem seja levado em consideração no julgamento da causa o direito posterior à peça da parte. 



    8. Também não constitui impedimento ao direito perseguido o óbito da representada pelas recorrentes. Constituindo os honorários contratuais direito autônomo, e sendo eles exigíveis, não há subordinar seu pagamento aos procedimentos e trâmites próprios da sucessão processual, por ausência de acessoriedade ou dependência. 



    9. Recurso Especial provido. (STJ, REsp. nº 1.686.591-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.09.2017). 



    Logo, uma vez procedida a reserva de honorários com a apresentação do contrato aos autos, comprovado o falecimento do credor mediante juntada da certidão de óbito e demonstrada a tentativa e impossibilidade de localização dos sucessores do credor originário, revela-se possível o cadastro do ofício requisitório, no percentual destacado como honorários contratuais, em nome do causídico que patrocinou a causa. 



    Isto posto, pelo meu voto se nega provimento ao agravo.” (e-doc. 5, p. 2-6).



     



    5. De início, observo que as razões expostas no recurso extraordinário referentes à execução de crédito superpreferencial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, no qual não se fez qualquer menção a essa matéria, a atrair a incidência, no ponto, do verbete nª 284 da Súmula desta Corte, in verbis:



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    6. No mais, assiste razão aos recorrentes quanto à ofensa ao § 8º do art. 100 da Constituição, que segue abaixo transcrito:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).



    (...) 



    § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).



    (...)



    § 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).” (grifos nossos).



    7. No caso, o Tribunal de origem garantiu a advogado a execução de honorários contratuais por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), fracionando, assim, o requisitório que deveria ser expedido para pagamento do crédito exequendo relativo ao recorrido Saulo Ferreira Lacerda (falecido).



    8. Ocorre que esta Corte fixou entendimento de que não é possível o fracionamento de requisitório para pagamento de honorários contratuais por meio de precatório ou RPV, em razão de que esses honorários decorrem de ajuste entre cliente e causídico, não abrangendo, portanto, a Fazenda Pública. Por isso, não é possível dissociá-los do valor principal a ser requisitado. Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.484.471-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR RPV OU PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não se admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República e da Súmula Vinculante nº 47. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.525.826-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24/03/2025, p. 28/03/2025; grifos nossos).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 30/05/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



    (ARE nº 1.506.228-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/09/2024, p. 23/09/2024; grifos nossos).



    9. Ademais, a impossibilidade de fracionamento do requisitório persiste ainda que se trate de direitos sobre crédito de pessoa falecida, pois, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o crédito exequendo é único e não pode ser dividido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. CRÉDITO DE PESSOA FALECIDA. FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO ENTRE OS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o crédito de pessoa falecida não pode ser fracionado de acordo com os valores pertencentes a cada herdeiro com o propósito de pagamento por requisição de pequeno valor. 



    II — Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.481.203-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29/04/2024, p. 03/05/2024; grifos nossos).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. 2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.378.242-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023: grifos nossos).



    10. Na linha da impossibilidade de fracionamento de requisitório para pagamento de honorários contratuais em processo em que havia parte exequente falecida, cito as decisões monocráticas proferidas nos REs nº 1.069.937/RS, Rel. Min. Edson Fachin, p. 02/03/2018 e nº 1.479.176/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 18/03/2024. 



    11. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir pela possibilidade de cisão do requisitório para fins de pagamento de honorários contratuais, decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    12. Além disso, ad argumentandum tantum, registro que a Resolução CJF nº 405, de 2016, não estava mais vigente à época da prolação do acórdão recorrido (31/08/2024), porquanto foi revogada pela Resolução CFJ nº 458, de 2017, a qual veio a ser substituída pela Resolução CFJ nº 822, de 2023. 



    13. Verifico, ainda, que a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça coaduna com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica no precedente abaixo:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Consoante o entendimento do STJ, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Precedentes.



    2. Na hipótese dos autos, é indevida a expedição de precatório exclusivamente para o pagamento da reserva de honorários contratuais diante do óbito do autor e da ausência de habilitação de eventuais sucessores.



    3. Agravo interno a que se nega provimento."



    (REsp nº 2.029.763/SP-ED-AgInt, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/8/2024, p. 30/8/2024; grifos nossos).



    14. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, prover o agravo de instrumento interposto por São Paulo Previdência e Estado de São Paulo (e-doc. 1).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator